Tribunal: STF
Processo: MS 38640
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcelo Ferraz Pedraça em face do Presidente do Colégio Recursal da Comarca de Itapetininga/SP.



    Inicialmente, pleiteia a concessão da justiça gratuita.



    A respeito do esgotamento de instância, assevera que foram apresentados todos os recursos possíveis, “na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno, embargos de declaração contra a decisão que negou seguimento a seu recurso extraordinário, mantendo os termos da decisão que não encaminhou o Recurso Extraordinário”.



    Relata que é policial militar em atividade, lotado na Secretaria de Segurança Pública. Diz que recebe bonificação por resultado de suas atividades policiais. Afirma que sobre essa verba recai o imposto de renda.



    Aduz que a questão da incidência do imposto de renda sobre a bonificação de resultados está em discussão no RE nº 1.316.571. Aponta que tal bonificação é “espécie de prestação pecuniária eventual, desvinculada dos vencimentos ou salários do servidor, que a perceberá consoante o cumprimento de metas fixadas pela Administração”.



    Defende que verba de natureza indenizatória não causa aumento patrimonial e que a bonificação em comento teria essa natureza. Entende que deve ser reconhecida a constitucionalidade dos arts. 1º, parágrafo único; e 2º, parágrafo único, da Lei Complementar estadual nº 1.245/14.



    Pede o deferimento de medida liminar para não ser certificado o trânsito em julgado do processo nº 1001548-36.2021.8.26.0025, até a solução definitiva da presente ação. Requer também que a parte impetrada seja condenada a declarar a constitucionalidade daqueles dispositivos da Lei Complementar estadual nº 1.245/14 e que haja a condenação ao pagamento das diferenças decorrentes da incorporação desde a data da propositura da ação, com correção de cada data de exigibilidade e acréscimo de juros de mora de 6% ao ano a contar da citação.



    Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15 c/c o art. 62 do RISTF.



    Nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Também deve ser rememorado o verbete da Súmula nº 624, deste STF no sentido de que 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais” 



    Como se não bastasse, há, ainda, o art. 21, inc. VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) a dispor que 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    A jurisprudência deste STF aponta no mesmo sentido: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS nº 30193 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19).



    Na espécie, verifica-se que o presente mandado de segurança é contra o Presidente do Colégio Recursal da Comarca de Itapetininga/SP.



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção. No mesmo sentido: MS nº 33.994/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/9/16; MS nº 38.016/AM, de minha relatoria, DJe de 25/6/21; MS nº 35.392/SP, de minha relatoria, DJe de 5/12/17.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente